Tribunal: TJSP
Processo: 1054139-56.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MERCEARIA
PLANALTO LTDA - ME, HANDS DISTRIBUIDORA EIRELI, CLAUDIO
CESAR DA SILVA e VIVIANE NASCIMENTO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1054139-56.2019.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGADOS:
MERCEARIA
PLANALTO
LTDA.
ME.,
HANDS
DISTRIBUIDORA EIRELI, CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA E VIVIANE
NASCIMENTO DE JESUS.
VOTO 34.562.
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Insurgência a acórdão pelo qual
negado
provimento
ao
recurso
interposto pela ora embargante.
Inocorrência de vício. Recurso que
tem caráter infringente. Portanto,
embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a
5) foram opostos pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo ao acórdão (folhas 1.876 a 1.884
dos
autos
principais)
pelo
qual
negado
provimento à apelação interposta por ela contra
Mercearia Planalto Ltda. ME. e outras pessoas
identificadas nos autos.
Essa embargante alegou, em resumo, o
seguinte:
a)
constar
omissão
no
aresto
recorrido; b) observância aos artigos 2o, 5o,
II, 37, caput e 150, IV, da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
3
República; c) não ser possível a redução da
multa aplicada, porquanto configurar violação ao
princípio da legalidade; d) necessidade de interposição destes embargos para prequestionamento; e) portanto, requerer o
acolhimento destes embargos a fim de sanado o
vício.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A propósito, a fundamentação do
decisório atacado, fruto de análise apropriada,
está à altura do desacolhimento dessa invocada
matéria.
Com
efeito,
em
relação
a
essa
argumentação, constou desse decisório, dentre o
mais, o seguinte (folhas 1.876 a 1.884):
“(...)em
decorrência
de
suposto
descumprimento de obrigações acessórias, aplicou-se
multa punitiva no montante de novecentos e sessenta
e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais
(R$ 967.484,00 folhas 1670 a 1672).
Com
efeito,
contrariamente
ao
argumentado pela ora apelante, considera-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
4
valor relativo a essa sanção pecuniária não pode
ultrapassar
cem
por
cento
(100%)
do
valor
relacionado ao tributo devido, sob pena de se
configurar o caráter confiscatório.
E, mediante exame do demonstrativo do
débito fiscal (folhas 1670 a 1672), verifica-se que
a multa fora aplicada em valor muito superior que o
do imposto, como, por sinal, bem reconhecido pela
digna juíza a quo. (...)
Por conseguinte, com observância aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da vedação ao confisco, não se acolhe alegação da
Fazenda Pública com o escopo de manter a multa do
AIIM em foco (...)”.
Logo, a fundamentação constante desse decisório revelou-se suficiente ao
desacolhimento da matéria sustentada por essa
embargante.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
5
que entende correta1.
Portanto, não se verifica vício a
ser sanado em relação ao aresto embargado.
Não se olvida, ainda, que o escopo
de
prequestionamento
não
afasta
verificação
acerca da presença das hipóteses estabelecidas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as
quais não configuradas.
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
destaque, mutatis mutandis, arestos desta Corte
assim ementados:
“Embargos
de Declaração. Acórdão
proferido em agravo de instrumento. Ausência de
vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão
de modificação
ou
reforma
do
julgado. Efeitos
infringentes
inadmissíveis
na
espécie.
1 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal
publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e
na Revista dos Tribunais 670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
6
Prequestionamento.
Não
cabimento.
Objetivo
dos
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao
acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos
termos
do
artigo
1.022
do
Código
de
Processo
Civil. Acórdão mantido. Embargos não providos”2.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade
Razões do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria
com
o
objetivo
de
prequestionamento

Embargos de declaração improvidos”3.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto, como supraexposto,
objetiva essa recorrente rediscutir em relação
ao acórdão atacado, e não apenas que, nesta
feita, se suplemente ou sane eventual omissão,
com consequentes declaração e modificação desse
decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com
os embargos de declaração sob exame.
2 Embargos de Declaração 2008228-32.2020.8.26.0000, relatora Paola Lorena, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 27 de julho de 2020.
3 Embargos de Declaração 1019259-46.2018.8.26.0482, relator Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 2 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054139-56.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.562
7
À vista do exposto, rejeitam-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.